Tribunal: STF
Processo: ARE 1393612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorridos, mediante acórdão (eDOC 5, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. NÃO APLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 OU ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO. NÃO APLICABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. 



    1.A conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar quaisquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando, de forma objetiva e, irremediável, a Hierarquia e a Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas são prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade, não só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil. 3. Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância Imprópria (desnecessidade da pena), em razão do caráter diferenciador da norma dentro do ambiente militar. 4. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não modificou o caráter especial do CPM, restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do referido Código com a Constituição, inclusive com relação à pena prevista no referido tipo penal. 5. Tal dispositivo legal foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, e, tanto a doutrina como a jurisprudência são pacíficas em afirmar sua compatibilidade com as convenções internacionais. 6. Deve prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. 7. Configurado o delito de abandono de posto (crime de mera conduta), presentes os elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de abandonar o posto ou o lugar de serviço, sem autorização superior. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (eDOC 5, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 8, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-7), no qual se alegou ofensa aos arts. 109, inciso IV; e 124 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM não admitiu o citado recurso (eDOC 11, p. 1-6).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 12, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva. 



    O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF (‘É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’). 



    Entretanto, no que tange à alegação da suposta violação ao artigo 109, inciso IV, e artigo 124, ambos da Constituição Federal, os quais tratam do princípio do juiz natural, necessário seria que a Suprema Corte adentrasse na análise de fatos e provas, bem como reapreciasse a interpretação dada pelo STM aos dispositivos de normas infraconstitucionais, Lei 11.343/06 e Lei 13.491/17, o que não é permitido nesta fase processual. Dessa forma, a suposta ofensa constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    Em casos como este, o STF já firmou entendimento no sentido de que, não havendo matéria constitucional a ser apreciada, ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral. Neste sentido, claro está a aplicação, ao presente caso, da Súmula nº 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).



    Oportunamente, colaciono os seguintes julgados da Suprema Corte: 



    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ 



    (ARE 1264183 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05- 2020 PUBLIC 26-05-2020) (Grifos nossos). 



    ‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido’.



    (ARE 1278708 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Tribunal Pleno. Julgado em 16/09/2020, DJe-260, divulgado em 28-10-2020 e publicado em 29-10-2020) (Grifos nossos).



    ‘EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) 



    ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento’. (ARE 1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, DJe-170, divulgado em 05-08-2019 e publicado em 06-08-2019) (Grifos nossos). 



    Dessarte, tendo em vista a consolidação de jurisprudências firmadas pela Suprema Corte que se coadunam ao caso em tela, não merece guarida a tese ministerial.” (eDOC 11, p. 3-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente